Tribunal: TJDFT
Processo: 0720634-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONSÓRCIO. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA. REQUISITOS. PREENCHIDOS. ASTREINTES. FIXAÇÃO CABÍVEL. GARANTIA DA EFETIVIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. As peculiaridades do caso concreto, somadas aos documentos juntados nos autos principais, demonstram forte probabilidade de falha na prestação do serviço pela agravante, por possível fraude perpetrada por terceiros, e permitem a concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos em conta bancária.
2. A fixação das astreintes tem como objetivo compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar um resultado útil ao processo, não podendo ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. O valor fixado a título de astreintes, e equivalente ao valor das parcelas a serem descontadas na conta bancária dos agravados, atende ao critério da razoabilidade e as especificidades da causa.
4. Em se tratando de comandos no sistema bancário para inibir futuros descontos na conta dos agravados e que não demonstrada nenhuma complexidade ou dificuldade de execução, revela-se razoável o prazo fixado para o cumprimento da decisão.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.